Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-64.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705220-64.2017.8.07.0003 RECORRENTE: AMANDA APARECIDA ALMEIDA REIS RECORRIDO: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A DESPACHO Na petição de ID 19168147, AMANDA APARECIDA ALMEIDA REIS requer a desistência do recurso especial interposto. Considerando que o recurso especial já foi inadmitido pela decisão de ID 18137232, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do recurso especial, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024